Tribunal: TJMT
Processo: 1019142-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019142-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA - CPF: 020.443.321-59 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DESCABIMENTO – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP –
SÚMULA VINCULANTE N. 56
– RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Em virtude da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado.

Diante da expressa previsão legal acerca da possibilidade de imposição da monitoração eletrônica em caso de deferimento da prisão domiciliar e levando-se em consideração a necessidade de fiscalização e acompanhamento da execução da pena do sentenciado, de rigor a manutenção da tornozeleira eletrônica, sendo eventual constrangimento inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de a
gravo em execução
p
enal

interposto por
Alexandro Romeiro da Silva,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0001978-45.2013.8.11
, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o uso da tornozeleira eletrônica lhe gera constrangimento, preconceito social, falta de oportunidades de trabalho e receio de linchamento. Alega, ainda, que conforme o artigo 146-B, da LEP, é faculdade do magistrado a determinação do uso da tornozeleira e não uma exigência como requisito para colocar o apenado em prisão domiciliar. Aduz que ele está por mais de seis meses utilizando o equipamento, está comparecendo em juízo regularmente e não se envolveu em novos crimes.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso (Id.
226181665
).

O Juízo de retratação foi negado (
226181666)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
233338157
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024